Tribunal: TJSP
Processo: 1007087-28.2025.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
r no 1.054/2008, constitui ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo da servidora, amparado pela Constituição Federal e pela tese vinculante do Tema 782 do STF".
Sentença de concessão da segurança que merece subsistir.
Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1007087-28.2025.8.26.0482; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 06/03/2026)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

06/03/2026

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A CONCESSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE POR ADOÇÃO PELO PERÍODO DE CENTO E OITENTA DIAS.
A Constituição Federal estabelece a mais absoluta igualdade de direitos e qualificações entre os filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, proibindo qualquer tipo de discriminação. Este preceito constitucional é o pilar que sustenta a isonomia de tratamento

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A CONCESSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE POR ADOÇÃO PELO PERÍODO DE CENTO E OITENTA DIAS.
A Constituição Federal estabelece a mais absoluta igualdade de direitos e qualificações entre os filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, proibindo qualquer tipo de discriminação. Este preceito constitucional é o pilar que sustenta a isonomia de tratamento entre a licença-gestante e a licença-adotante. Artigo 227, § 6o, da Constituição Federal.
Hipótese em que a recusa da Administração em conceder a licença-maternidade adotiva de 180 dias à impetrante, conforme previsto na Lei Complementar no 1.054/2008, constitui ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo da servidora, amparado pela Constituição Federal e pela tese vinculante do Tema 782 do STF".
Sentença de concessão da segurança que merece subsistir.
Reexame necessário não provido.